Tribunal: TJDFT
Processo: 0717187-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. MÉRITO. PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Questão não aventada e, por consequência, não apreciada na instância de origem não pode ser invocada em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
2. Carece a parte recorrente de interesse recursal quando almeja a reforma da decisão sobre questão em relação a qual não sucumbiu, pois não há utilidade no provimento jurisdicional almejado.
3. Se entre a data da constituição definitiva do crédito tributário e o despacho que ordenou a citação não transcorreu o prazo de cinco anos previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional, deve ser rejeitada a alegação de prescrição da ação de execução fiscal.
4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, não provido.